Tribunal: TJDFT
Processo: 0724147-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Processo : 0724147-74.2023.8.07.0001 DECISÃO De acordo com o art. 1.007 do CPC, no ato de interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo. No caso, indeferida a gratuidade de justiça na origem, a parte requereu novamente o benefício, em sede de apelação (id. 55956831). Contudo, verificada a ausência de comprovação da hipossuficiência, a gratuidade restou indeferida sendo oportunizado à apelante o prazo de 05 dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção (id. 57971408). Todavia, a apelante não atendeu a determinação (id. 59058742), e se limitou a reiterar o pedido do benefício e a juntar, extemporaneamente, algumas faturas dos seus gastos mensais e contracheque, resultando, assim, a deserção recursal, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Ante o exposto, por deserção, não conheço da apelação na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Majoro em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator